Tribunal: TJES
Processo: 0001351-17.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001351-17.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: EDILON ANDRADE MIRANDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), referente ao período de maio de 2013 a junho de 2014, com compensação do montante já pago no contracheque de junho de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade em período anterior à data do laudo técnico que comprovou as condições insalubres e o respectivo grau; (ii) estabelecer se o direito ao adicional pode ser reconhecido independentemente de comprovação específica por meio de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à produção de prova pericial que comprove de forma efetiva as condições insalubres a que o servidor está submetido e o respectivo grau de insalubridade, conforme exigem as normas legais e regulamentares aplicáveis.

4. A concessão de efeitos retroativos ao adicional de insalubridade, com base em laudo técnico produzido em momento posterior, configura presunção de insalubridade em período pretérito, o que não encontra respaldo na legislação e jurisprudência dominantes.

5. No caso concreto, o laudo técnico oficial que identificou a insalubridade em grau máximo data de 20/11/2014, sendo insubsistente o pedido de retroatividade ao período de maio de 2013 a junho de 2014. Ainda que houvesse laudo preliminar datado de 2013, ele não observou os requisitos técnicos exigidos pelas normas vigentes e não pode embasar a concessão do adicional retroativamente.

6. A decisão recorrida afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o adicional de insalubridade ou periculosidade somente é devido a partir da produção do laudo técnico que comprova as condições nocivas de trabalho, inexistindo direito ao pagamento por período anterior à perícia (STJ, PUIL 413/RS e AgInt no REsp 1.874.569/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado à realização de laudo técnico pericial que comprove as condições insalubres e o grau de insalubridade a que o servidor está submetido.

2. É incabível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade referente a período anterior à data do laudo pericial que fundamenta a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 6.514/1977; Portaria nº 3.214/1978; Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; STJ, AgInt no REsp 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 25/10/2023; TJES, Apelação 0011026-82.2008.8.08.0012, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, j. 04/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de cobrança movida por
EDILON ANDRADE MIRANDA
HOFFMANN JADJESKI
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a municipalidade ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), pelo período de maio de 2013 a junho de 2014, compensada a quantia já recebida a este título no contracheque de junho de 2014.

A eminente relatora, Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso do ente público, entendendo que ficou comprovado nos autos que o servidor faz jus à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, e não pode ser prejudicado pela inércia da municipalidade na adoção das providências administrativas para efetivação do pagamento.

Observa-se que foi assegurado ao servidor requerente/apelado o adicional de insalubridade desde o seu ingresso no serviço público, em 08/05/2013, quando também requereu administrativamente o adicional de insalubridade, independentemente da data do laudo pericial que identificou esse direito, comprovando as condições insalubres e o percentual devido, de acordo com as normas regentes.

Ocorre que, com a devida vênia, o servidor somente faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade a partir do laudo que efetivamente comprova as condições insalubres e o seu percentual. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE NÃO SE DESINCUMBIU – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma do inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor desincumbir-se de provar os fatos que alega.
2. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado à produção de prova pericial que efetivamente comprove as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, descabendo seu pagamento retroativo, isto é, em período anterior à perícia e a formalização do respectivo laudo, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas.
Precedentes STJ e TJES. (TJES; Classe: Apelação 0011026-82.2008.8.08.0012; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 04/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. Afasta-se a alegação de supressão de instância e inovação recursal quando a parte, diligentemente, apresenta embargos de declaração para que a Corte de origem pronuncie-se acerca dos argumentos que poderiam alterar o resultado do julgamento da apelação e o Tribunal, ainda que apenas acolha os embargos para fins de prequestionamento, analisa a matéria. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)

No caso, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que concluiu que as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros que atuam nas unidades de pronto atendimentos se caracterizam como insalubres em grau máximo, em consonância com a Norma Regulamentadora nº 15, anexo 14, instituída pela Lei nº 6.514/1977 e Portaria nº 3214/1978, data de 20/11/2014 (fl. 90).

Apesar do pedido administrativo em 08/05/2013, e mesmo da obtenção de um laudo favorável em grau médio (20%), subscrito por dois médicos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, com competência delegada e temporária para elaboração dos laudos de insalubridade (embora sem data, o despacho subsequente data de 12/08/2013, fl. 69-v) a Administração Municipal sobrestou os pedidos administrativos relacionados justamente porque não estavam sendo observadas as prescrições legais no que tange à especificação dos agentes nocivos e graus de incidência, razão pela qual foi determinada a elaboração de novo laudo (cf. fls. 88) e até admitido o pagamento a partir de 27/05/2014, no percentual assegurado pelo laudo em grau maior do que o anteriormente identificado (fls. 89 e 99).

Nesse contexto, não há como se presumir que no período anterior ao laudo oficial o apelado faria jus ao adicional de insalubridade ali assegurado, que inclusive discrepa do primeiro laudo, que, repito, apenas não foi considerado por não ter observado as normas legais para identificação das atividades insalubres e seu percentual, inclusive apontando grau médio.

Pelo exposto, pedindo vênia à eminente relatora,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (fl. 46).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Acompanho o voto de relatoria.

De início, no tocante à remessa necessária, dispõe o art. 496 do CPC que:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...).

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Nos termos do supracitado dispositivo, não se sujeitam ao duplo grau de jurisdição as sentenças proferidas contra os Municípios de valor inferior a 500 salários mínimos.

Na espécie, a sentença condenou o réu ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de
adicional de insalubridade, em grau máximo (40%) pelo período de maio/2013 a junho/2014, compensada a quantia já recebida a este título no contracheque e junho de 2014.

Em que pese o proveito econômico atinente à condenação não esteja fixado de maneira inequívoca, a partir da análise dos demonstrativos de pagamento juntados aos autos e considerando o prazo em que as parcelas são devidas, é possível concluir que aquele claramente não chegará ao teto estabelecido pela lei processual para dispensa da remessa necessária.

Dessa forma, uma vez que o objetivo da regra estabelecida pelo art. 496, I, do CPC é preservar o patrimônio público quando a controvérsia abarcar valores vultosos, o que não é o caso, não há necessidade de duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações, não conheço a remessa necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença (p. 267/271 do arquivo digital)
proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
EDILON ANDRADE MIRANDA HOFFMANN JADJESKI,
julgou procedente o pleito autoral, condenando o Município requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%) pelo período de maio/2013 a junho/2014, compensada a quantia já recebida a este título no contracheque e junho de 2014.

Nas razões recursais de Id nº 8481510, o Município recorrente, alega, em síntese que
i)
“a exposição foi apenas presumida, sem que tenha havido nos autos qualquer prova de que tenha o requerente laborado em contato com agentes insalubres”;
ii)
“O exercício da função não garante ao autor o direito à percepção de adicional de insalubridade, já que o anexo 14 da Norma Regulamentadora 15, da Portaria 3.214/78, estabelece o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo apenas em decorrência do exercício das atividades que envolvem contato permanente com pacientes com doenças infectocontagiosas(...)”;
iii)
“o adicional de insalubridade somente é devido a partir do momento no qual for comprovada, mediante laudo pericial, a efetiva exposição do servidor aos agentes nocivos, nas condições previstas na legislação de regência, ou seja, condição sem a qual não há direito à percepção dessa vantagem pecuniária”.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da questão posta em juízo.

Na origem, a parte requerente ajuizou ação de cobrança alegando que é servidor público municipal, ocupante do cargo de enfermeiro, desde 08/05/2013, contudo, apesar de exercer suas atividades em condições caracterizadas e classificadas como insalubres, o Município requerido não pagou o adicional de insalubridade até maio de 2014.

Consta na petição inicial que a partir de junho de 2014 o autor passou a receber a insalubridade em grau médio (20%) sobre o seu vencimento e, somente em julho de 2014 passou a receber corretamente o referido adicional.

A fim de corroborar seus argumentos, o autor carreou aos autos os contracheques compreendidos entre o período de junho de 2013 a junho de 2018 (fls. 12/39 - p. 23/77 do arquivo digital).

Após ter sido devidamente citado, o Município apresentou contestação (fls. 55/59 - p. 109/117 do arquivo digital), sustentando, basicamente, a impossibilidade de pagamento retroativo sem laudo pericial, pugnando pela improcedência do pedido.

Na sequência, o requerente apresentou réplica e, após determinação de intimação para as partes se manifestarem acerca da produção de outras provas(fls. 93 - p. 185 do arquivo digital), somente o Município de Cariacica peticionou pugnando pela juntada dos processos administrativos instaurados, ressaltando a necessidade de laudo pericial e, por fim ratificando os termos da contestação (fls. 98 - p. 195 do arquivo digital).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Cuida-se de ação de cobrança, por meio da qual o Autor pretende obter o recebimento de adicional de insalubridade, em grau máximo, pelo período de maio/2013 a maio/2014, acrescido de 20% referente ao vencimento de junho/2014.

Pois bem. A gratificação em questão está prevista na Lei Complementar nº 29/2010, em especial o seu
art. 102
,
in verbis
:

Art. 102
Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, fazem jus a adicional sobre o valor do salário mínimo vigente no país e em atividades consideradas perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o valor do vencimento base.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 62/2016)

§ 1º
Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.

§ 2º
O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou por atividade penosa cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão.

§ 3º
No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor deve optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens..

Ao compulsar o caderno processual, verifico que o Demandante ingressou nos quadros do Município Réu em 09/05/2013 para exercer o cargo AMNS I - Enfermagem - TAB 40 H Nível Superior X - A (fl. 12).

Os documentos de fls. 82-91, por sua vez, dão conta que, em 14/05/2013, o Autor fez um requerimento administrativo para receber adicional de insalubridade, direito este que foi reconhecido pelo Réu, como sendo devido em seu grau máximo (40%). Porém, este só veio a ser pago, no percentual devido, em julho/2014, consoante se vê dos contracheques acostados à inicial.

Vê-se, pois, que o pagamento da rubrica começou a ser pago mais de um ano após a data do pedido administrativo.

Ocorre que, na ausência de disposição legal específica, deve ser considerado como termo inicial para percepção da vantagem pecuniária
a data em que adquirido o direito
.

Consequentemente, tendo o Autor,
desde o mês de maio de 2013
, trabalhado no mesmo local e nas mesmas condições de trabalho, verifico que ele faz jus ao recebimento do benefício a partir do seu ingresso na função de enfermeiro no Pronto Atendimento da Policlínica de Itacibá, oportunidade em que satisfez os requisitos exigidos para a percepção do adicional de insalubridade (fl. 84).

Desta feita, o pedido autoral deve ser acolhido, sendo de rigor o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), pelo período de maio/2013 a junho/2014, compensada a quantia já recebida a este título no contracheque de junho de 2014 (fl. 25).

Os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, observados os parâmetros estabelecidos no
Tema 810 do STF
e no
Tema 905 do STJ
até a entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, ocorrida em
08/12/2021
, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Réu ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), pelo período de maio/2013 a junho/2014, compensada a quantia já recebida a este título no contracheque de junho de 2014 (fl. 25).

Os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, observados os parâmetros estabelecidos no
Tema 810 do STF
e no
Tema 905 do STJ
até a entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, ocorrida em
08/12/2021
, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do
art. 487, I, do CPC
.

Em face da sucumbência,
CONDENO
o Réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do
art. 85, §3º, I, do CPC
.

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do
art. 496, §3º, III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada, a parte recorrente suscita, exclusivamente a ausência de prova pericial, sob o fundamento de que “o adicional de insalubridade somente é devido a partir do momento no qual for comprovada, mediante laudo pericial, a efetiva exposição do servidor aos agentes nocivos, nas condições previstas na legislação de regência, ou seja, condição sem a qual não há direito à percepção dessa vantagem pecuniária”.

Pois bem.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, no período compreendido entre sua admissão no cargo até junho/2014, no grau máximo com base na prova carreada aos autos.

De plano, convém salientar que com o advento da EC nº 19/98, o adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos, pela nova redação dada ao § 3º, do artigo 39, da CF.

A Lei Municipal nº 29/2010, vigente à época dos fatos narrados na exordial, prévia no §2º, do art. 103, que “
a administração pagará adicional de insalubridade aos trabalhadores que exclusivamente, em razão da função, encontram se relacionados e respaldados pela Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, em percentual de acordo com o laudo pericial idôneo, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo”
.

Compulsando os autos, depreende-se que foram instaurados dois processos administrativos de nºs 14872/2013 e 30811/2015, referente a percepção do adicional de insalubridade.

Como se pode verificar, o laudo técnico de avaliação de insalubridade anexado ao processo administrativo nº 14872/2013, de fl. 69 (p. 137), assinado por médicos peritos, conclui pelo deferimento do pedido no grau médio de 20%, sendo o referido documento encaminhado para as devidas providências na data de 12/08/2013 (fl. 69 verso - p. 138 do arquivo digital). Contudo, o referido processo foi sobrestado em 06/11/2013, nos seguintes termos:

O presente caderno processual ficará sobrestado até que ocorra a posse de um Engenheiro de Segurança do Trabalho, que será contratado através do Processo Seletivo de edital 002/2013, após sua contratação o mesmo ficará responsável em reavaliar a solicitação de insalubridade contida na inicial. (fl. 126 - p. 251 do arquivo digital).

Posteriormente, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT de fl. 90 (p. 79 do arquivo digital), com base na Norma Regulamentadora nº 15, anexo 14, instituída pela Lei nº 6514/1977 e Portaria nº 3214/1978, portanto vigentes no período objeto do pleito autoral, que as atividades desenvolvidas para aqueles que atuam nas Unidades de Saúde Básica (USB), DST/AIDS, se caracterizam como INSALUBRE e, grau médio - 20%, enquanto para aquelas que atuam nos Prontos Atendimentos (PA), se caracteriza como INSALUBRE em grau máximo - 40%.

O documento de fls. 68 (p. 135 do arquivo digital), referente a descrição das atividades detalhadas do autor, comprova que o mesmo atua na função de enfermeiro no PRONTO ATENDIMENTO da Policlínica de Cariacica, fazendo, portanto, jus à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, nos exatos termos da sentença.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a prova carreada aos autos não abre margem de dúvida quanto ao direito do autor a percepção do adicional de insalubridade, pois em que pese o Município recorrente ter sobrestado o pedido administrativo, o autor procedeu nos exatos termos do Decreto nº 88/2010 (art. 7º e seguintes), no tocante ao preenchimento do formulário disponibilizado pela própria Municipalidade.

Registro, ainda, que o autor não deu causa ao sobrestamento do processo administrativo e, portanto, não pode ser penalizado pela inércia do Município requerido, mormente porque já havia manifestação expressa acerca do deferimento do pedido, assinado mais de um médico perito devidamente registrado no CRM, restando, tão somente a adoção das providências administrativas para efetivar o pagamento, as quais somente foram efetivadas em junho de 2014, no percentual de 20% (fl. 25 - p. 49 do arquivo digital) e em julho de 2014 no percentual correto e correspondente a quem atua no Pronto Atendimento, qual seja, 40% (fl. 26 - p. 51 do arquivo digital).

Diante desse cenário, diante da farta prova documental, desnecessária a realização de perícia no presente momento, especialmente considerando que o período objeto da ação remonta o período de 2013 a 2014, sendo suficiente os laudos carreado aos autos para atestar o direito à percepção do adicional de insalubridade no seu grau máximo.

Logo, não merece prosperar a tese recursal, devendo ser mantida a sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora ao patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O - V I S T A

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da r.
sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por EDILON ANDRADE MIRANDA, condenando a municipalidade ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), pelo período de maio de 2013 a junho de 2014, compensada a quantia já recebida a este título no contracheque de junho de 2014.

A eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, proferiu voto pelo
não conhecimento da remessa necessária e pelo não provimento do recurso voluntário
, por entender, em síntese, que:

“(...) o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT de fl. 90 (p. 79 do arquivo digital), com base na Norma Regulamentadora nº 15, anexo 14, instituída pela Lei nº 6514/1977 e Portaria nº 3214/1978, portanto vigentes no período objeto do pleito autoral, que as atividades desenvolvidas para aqueles que atuam nas Unidades de Saúde Básica (USB), DST/AIDS, se caracterizam como INSALUBRE e, grau médio - 20%, enquanto para aquelas que atuam nos Prontos Atendimentos (PA), se caracteriza como INSALUBRE em grau máximo - 40%.

O documento de fls. 68 (p. 135 do arquivo digital), referente a descrição das atividades detalhadas do autor, comprova que o mesmo atua na função de enfermeiro no PRONTO ATENDIMENTO da Policlínica de Cariacica, fazendo, portanto, jus à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, nos exatos termos da sentença.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a prova carreada aos autos não abre margem de dúvida quanto ao direito do autor a percepção do adicional de insalubridade, pois em que pese o Município recorrente ter sobrestado o pedido administrativo, o autor procedeu nos exatos termos do Decreto nº 88/2010 (art. 7º e seguintes), no tocante ao preenchimento do formulário disponibilizado pela própria Municipalidade.

Registro, ainda, que o autor não deu causa ao sobrestamento do processo administrativo e, portanto, não pode ser penalizado pela inércia do Município requerido, mormente porque já havia manifestação expressa acerca do deferimento do pedido, assinado mais de um médico perito devidamente registrado no CRM, restando, tão somente a adoção das providências administrativas para efetivar o pagamento, as quais somente foram efetivadas em junho de 2014, no percentual de 20% (fl. 25 - p. 49 do arquivo digital) e em julho de 2014 no percentual correto e correspondente a quem atua no Pronto Atendimento, qual seja, 40% (fl. 26 - p. 51 do arquivo digital).
(...)”

O insigne Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, por sua feita, inaugurou a divergência verificada nestes autos, proferindo voto no sentido de dar provimento ao recurso do ente municipal para julgar improcedente a pretensão autoral.

No entender de Sua Excelência:

“(...) o servidor somente faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade a partir do laudo que efetivamente comprova as condições insalubres e o seu percentual. (...) não há como se presumir que no período anterior ao laudo oficial o apelado faria jus ao adicional de insalubridade ali assegurado, que inclusive discrepa do primeiro laudo, que, repito, apenas não foi considerado por não ter observado as normas legais para identificação das atividades insalubres e seu percentual, inclusive apontando grau médio. (...)”.

Após pedir vista dos autos, o insigne Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA acompanhou a divergência.

Analisando com o necessário desvelo a questão debatida no presente recurso, e pedindo vênia à eminente Relatora, comungo do entendimento esposado no voto divergente, que se encontra em consonância ao que vem sendo adotado neste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO RECONHECIDO - PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DATA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1. A Lei Municipal nº 2.360/2001 - do Município da Serra - (Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra) prevê o direito à percepção do "adicional de insalubridade", o qual será devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos legais, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento).

2. O pagamento de "adicional de insalubridade" está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida, reformando-se em parte a sentença, tão somente, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade à data de produção do laudo pericial.

Destarte, mantendo a linha de raciocínio que venho perfilhando em hipóteses análogas à presente, que prestigia o princípio da legalidade ao qual estão submetidos os atos praticados pela Administração Pública, perfilho o entendimento adotado pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, razão pela qual conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.